Tribunal: TJDFT
Processo: 0754431-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0754431-59.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MEIRIANE COSTA DA SILVA DO VALE REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistos os autos, intime-se o Ministério Público do Distrito Federal atuante nas Turmas Recursais para emissão de parecer. Publique-se. Brasília, 2 de junho de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Relator